Tribunal: TJMT
Processo: 1021073-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021073-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ERCOLES LUIZ GENOVA - CPF: 616.909.618-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), EVA APARECIDA SARAIVA GENOVA - CPF: 850.462.211-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1021073-57.2025.8.11.0000.

Origem: Sexta Vara Cível de Lucas do Sinop.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: ERCOLES LUIZ GENOVA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CUIDADOR DOMICILIAR NOTURNO E FISIOTERAPIA (HOME CARE). PACIENTE IDOSO, PORTADOR DE GRAVES SEQUELAS NEUROLÓGICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de cuidador domiciliar noturno e fisioterapia a paciente idoso, portador de sequelas graves de traumatismo cranioencefálico, dependente de assistência contínua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se compete ao ente estatal o fornecimento dos serviços de saúde pleiteados; (ii) avaliar a necessidade e adequação do tratamento domiciliar (home care) diante do quadro clínico do agravado; (iii) analisar a possibilidade de afastamento do dever estatal em razão do princípio da reserva do possível ou da alegada inexistência de responsabilidade individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, constitui dever solidário da União, Estados e Municípios, de modo que qualquer ente federativo pode ser demandado isoladamente, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 855178 RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

O laudo técnico do NAT confirma a necessidade de cuidados contínuos, especialmente no período noturno, em razão da idade avançada e das limitações físicas da esposa idosa que atualmente auxilia o paciente.

A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais e do STF reconhece que a obrigação de fornecer tratamento médico necessário prevalece sobre alegações de limitações orçamentárias ou sobre a invocação genérica da reserva do possível.

O dever de manutenção da saúde pública é de competência comum dos entes federados (art. 23, II, da CF/1988), não se justificando exclusão de responsabilidade.

A decisão agravada observou a razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo o pedido inicial de home care integral à disponibilização de cuidador noturno e fisioterapia, providências necessárias à preservação da saúde e dignidade do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de serviços de saúde a paciente em situação grave, devidamente comprovada por laudo técnico, é obrigação solidária dos entes federativos, podendo qualquer deles ser acionado isoladamente.

A necessidade de cuidados domiciliares contínuos justifica a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de cuidador noturno e fisioterapia, em proteção ao direito fundamental à saúde e à vida.

O princípio da reserva do possível não afasta a obrigação estatal quando em jogo a dignidade da pessoa humana e a garantia constitucional do acesso universal à saúde.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 167; Lei no 12.153/2009, art. 4o; CPC, arts. 300 e 499.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015; TJMT, Recurso Inominado no 1003096-44.2019.8.11.0006, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 18/05/2021; TJMT.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento, em face da r. decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, tombada sob o no 1003483-22.2025.8.11.0015, na qual deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada na exordial, para o fim de determinar ao ente estatal, ora agravante, que, no prazo exíguo de 05 (cinco) dias, disponibilizasse ao autor, ora agravado, os serviços específicos de cuidador domiciliar noturno e fisioterapia, em conformidade com a documentação médica coligida ao feito, cominando, para a hipótese de recalcitrância, a sanção de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

O agravante postula a reforma da decisão, a fim de que a decisão agravada tenha seus efeitos suspensos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

No id. 302745887 foi indeferida a liminar pleiteada.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Registre-se, inicialmente, que a admissão do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009.

Assim, o presente recurso é excepcionalmente admitido, pois oriundo de declínio de competência operado após o julgamento, pelo TJMT, do IRDR no 85560/2016.

Conforme já mencionado, o agravante se insurge contra decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada de urgência, que visava o fornecimento dos serviços específicos de cuidador domiciliar noturno e fisioterapia.

Na origem, a demanda foi ajuizada com o escopo de compelir o Poder Público a fornecer ao autor, cidadão idoso de 73 anos, portador de graves sequelas decorrentes de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) ocorrido há mais de uma década, o serviço de atenção domiciliar integral (home care).

Narra à peça vestibular que o paciente se encontra em estado não comunicativo, com alimentação via gastrostomia e totalmente dependente para as atividades da vida diária, sendo seus cuidados providos por sua esposa, Sra. Eva, também idosa (75 anos), e por uma cuidadora disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apenas durante o período diurno.

A pretensão fundamenta-se na premente necessidade de assistência contínua, mormente no período noturno, em razão da avançada idade e das comorbidades que acometem a cônjuge do paciente, tornando sobremaneira árdua e arriscada a prestação de cuidados ininterruptos.

O parecer do NAT aponta que:

“Mediante as informações contidas nos autos, entendemos que o Paciente necessita cuidados contínuos, vem recebendo os mesmos no curso dos anos e atualmente estes cuidados estão dificultados, principalmente no período noturno mediante o envelhecimento e adoecimento da esposa.”

Na hipótese, não há dúvida acerca da situação do agravado e da necessidade de assistência à saúde. E a necessidade da imprescindibilidade do serviço de
Home Care
, uma vez que o acompanhamento do agravado, em suas necessidades básicas, é a única alternativa viável à recuperação da saúde da agravante.

Pois bem.
É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido, orienta o artigo 23, II, da CF/88, ao dispor que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o atendimento às questões de saúde e assistência pública. Logo, qualquer dos entes federados pode figurar sozinho ou em litisconsórcio, no polo passivo de demandas desta natureza.

A propósito, já decidiu esta Turma Recursal:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA E INFECTOLOGIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta e demais procedimentos especializados em ortopedia constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente
. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10030964420198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).”

Com efeito, considerando que o home care e demais insumos são fundamentais para à manutenção da vida do requerente, os entes federativos possuem a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento a paciente.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025